Tribunal: TJBA
Processo: 8060900-89.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060900-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MOISES DA SILVA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
).
PACIENTE FORAGIDO.

TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO nesse TÓPICO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INALBERGAMENTO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FATO QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
TESE DE
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA
. DESACOLHIMENTO. NARRATIVA, AINDA QUE SUCINTA, DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS DELITUOSOS, TORNANDO CLARA A IMPUTAÇÃO CRIMINAL. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, VIA
HABEAS CORPUS
, É MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, ADOTADA QUANDO PATENTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PATERNIDADE. FILHO MENOR DE DOZE ANOS.
IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES NÃO DEMONSTRADA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
GILBERTO SOARES
, advogado, em favor de
MOISES DA SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Camacã
/BA,
pela
suposta prática do crime previsto no artigo art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, que ensejou a Ação Penal nº 8001230-06.2023.8.05.0038.

2. Infere-se do anexo Inquérito Policial que no dia 05 de março de 2022, por volta das 17:00h, na Fazenda Boa Esperança, região de Taquari, município de Pau Brasil, no âmbito da Comarca de Camacã/BA, o Paciente, acompanhado dos demais denunciados, em concurso de pessoas, com união de desígnios e ações, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo (todos portando armas de fogo, do tipo revólver e pistola), e restringindo a liberdade das vítimas, coisa alheia móvel das vítimas.

3. Ressai dos autos que as vítimas estavam entrando na sua propriedade rural, junto com sua filha, ocasião em que desceram para abrir a cancela da entrada da fazenda, momento em que os denunciados anunciaram o assalto, com armas de fogo apontadas, exigindo a quantia de trezentos mil reais.

4. Ato contínuo, os denunciados levaram as vítimas para o depósito da fazenda, onde estavam também os funcionários do local, todos já rendidos e amarrados. Após, os denunciados se dividiram, ficando dois de guarda na fazenda, com os reféns, enquanto outros dois levaram uma das vítimas à residência da cidade, para pegar o dinheiro.

5. Restou apurado que na residência das vítimas havia um cofre, com a quantia em dinheiro de dez a trinta mil reais, que foi subtraída. Também pegaram a quantia de vinte e um mil reais que estava no interior do guarda-roupa.

6. Horas depois partiram em fuga, deixando todos amarrados, com exceção da vítima S., que foi ainda levada como refém na fuga, que foi deixada em seguida, junto com o veículo, na estrada. Esta conseguiu retornar para a fazenda, reencontrando as demais vítimas, que conseguiram se soltar.
Os denunciados, além do dinheiro, também subtraíram
sete
aparelhos celulares da
s
vítima
s
.

7. A
alegação de negativa de autoria
,
bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.
Com efeito,
qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
bem assim por configurar supressão de instância.
Não conheço deste pedido.

8.
Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública
e gravidade in concreto do delito
, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

9.
Verifica-se ainda ao perlustrar o inquérito policial,
especificamente
no relatório de diligências investigativas, que
os policiais, após tomarem conhecimento do fato, efetuaram diligências,
conseguindo localizar
duas
motocicletas,
a
s quais teriam sido usadas para o crime e estas estavam paradas na Praça Alexandre Leite,
em frente a residência
do Paciente, local que foi indicado pelos populares como uma boca de fumo, onde vários indígenas integrantes do tráfico de
drogas ficavam reunidos, principalmente nos finais de semana e feriados, sendo inclusive reportada
intensa movimentação de pessoas usuárias de drogas no local nas noites e feriados
(Processo nº

8001230-06.2023.8.05.0038
,
id nº 388692244, pag.19)
.

10.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos.

11.
Acrescente-se,

a
inda, a evasão do Paciente do distrito da culpa, dificultando a colheita de elementos informativos e a conclusão das investigações.
Nessa toada,
preenchidos os requisitos legais, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Turma Julgadora, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade, pois a fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

12.
O Impetrante pleite
ou
o trancamento da ação penal,
sob a argumentação de ausência de indícios de autoria, contudo, a
nalisando detidamente o inteiro teor da peça de ingresso, contrapondo-a com os requisitos do art. 41 do CPP, tem-se que todos se encontram devidamente preenchidos, eis que, presentes a exposição do fato criminoso, a qualificação dos acusados, indícios de autoria, classificação do crime, bem como indicação do rol de testemunhas.
Ademais, como já esclarecido, os
veículos utilizados na ação delituosa encontravam-se estacionados na frente da casa do Paciente e, o referido imóvel, sendo informações prestadas por populares aos policiais que investigavam o crime, era utilizado como local para a prática do crime de tráfico.

13.
É remansosa a jurisprudência no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para homens com filhos em tenra idade, o deferimento da benesse tem lugar apenas em situações excepcionalíssimas, requerendo ainda a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida, bem, ainda, prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados da prole.

14.
Nessa senda, tendo em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, e uma vez
que não restou
consignado que o Paciente não é o único responsável pelo filho, não se vislumbra fundamento contundente para a soltura do Paciente.

15.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

1
6
. Não conhecimento da impetração no que se refere às alegações de negativa de autoria.

1
7
. Conhecimento
dos pleitos de ausência de fundamentação do decreto prisional e de contemporaneidade da prisão, do pleito de trancamento da ação e alegação de favorabilidade das condições pessoais.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
EM PARE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8060900-89
.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrante
GILBERTO SOARES
,
Advogado, em favor de
MOISES DA SILVA SOUSA

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
Vara Criminal da Comarca de
Camacã
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16